Tribunal: STF
Processo: Rcl 60474
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Produtos Farmacêuticos Borges Ltda em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, proferida nos autos do Processo 5001690-66.2020.8.13.0704.



    Eis a ementa desse julgado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS – MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTENCIA LITISCONSORCIAL – IMPOSSIBILIDADE – HORARIO DE FUNCIONAMENTO – FARMÁCIA – COMPETENCIA DO MUNICÍPIO – SÚMULA 419 DO STF – SÚMULA VINCULANTE 38 – SENTENÇA REFORMADA. 1. A Suprema Corte já firmou entendimento de que a assistência litisconsorcial não é compatível com o rito do mandado de segurança. 2. O Supremo Tribunal Federal também entende que "os Municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas" (Súmula 419 do STF), por se tratar de competência estabelecida no art. 30, I, da Constituição da República de 1988. 3. Dar provimento ao segundo”. (eDOC 22 - ID: 8e309877)



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, violação ao decidido por esta Corte no julgamento da Reclamação 35.075, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Relata que “propôs mandado de segurança contra o município de Unaí-MG visando o direito líquido e certo de funcionar sua farmácia de forma não restritiva durante 24 horas, 07 dias da semana, além de participar dos plantões, pois o município o alvará limitou seu funcionamento até às 19h durante a semana e proibiu de abrir aos domingos e feriados (ID 112047567), com base na Lei Municipal 2.050/2002 e no Decreto Municipal 4.978/2019”. (eDOC 1, p. 1 - ID: 6f123f57)



    Nesses termos, argumenta que “não questiona a competência dada pela Constituição aos Municípios para legislar sobre assuntos locais, mas sim o fato de que esse poder não é absoluto e irrestrito, pois como todo sistema hierárquico brasileiro tem limite na Constituição e na lei válida e em vigor”. (eDOC 1, p. 4 - ID: 6f123f57)



    Diante disso, requer a concessão de liminar para “autorizar que a reclamante possa funcionar 24 horas por dia durante 07 dias da semana, além de cumprir os horários dos plantões que lhe forem designados, sem ser obrigada às medidas restritivas de fechamento às 19h e aos domingos e feriados, suspendendo a decisão reclamada” (eDOC 1, p. 7 - ID: 6f123f57). No mérito, postula a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ademais, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 



    Note-se que o acórdão paradigma indicado, proferido nos autos da Reclamação 35.075, Rel. Min. Roberto Barroso, foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual o reclamante não figurou como parte. Com efeito, seus efeitos se aplicam somente entre as partes do processo.



    Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    Ademais, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento de reclamação por afronta à autoridade de súmula do STF ou de decisão não dotada de efeito vinculante. Sobre o tema, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO N. 48.732: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 57.366 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS VINCULANTES ERGA OMNES. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Por serem taxativas as hipóteses de cabimento da reclamação, fica afastada a possibilidade do exame de alegações de descumprimento de decisões da jurisprudência desta Suprema Corte desprovidas de efeitos vinculantes III - As decisões proferidas nas Suspensões de Tutela Provisória 13/PE, 42/SP, 66/SP e 531/SP somente poderiam servir como paradigma nesta ação se as reclamantes tivessem sido partes nos autos originais, o que não é o caso. Precedentes. IV A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 54.805 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2023)



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Saliente-se, ainda, que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente